Tribunal: CARF
Processo: 10675.905763/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905763/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.629 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-58.033, da
5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 07 que não homologou o PER/DCOMP no 33188.97063.171212.1.3.04-
7659, transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905763/2012-10
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905763/2012-10

IRPJ, Código de Receita 2089, no valor original na data de transmissão de R$
26.165,97, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 29/02/2008.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Cientificado em 17/01/2013, o contribuinte por meio de seu procurador, impugnou o
despacho decisório em 18/02/2013, manifestando a sua inconformidade às fls. 11 a 14,
alegando em síntese, o seguinte:
no, ano calendário 2007, tinha apurado um imposto de renda a pagar no quarto
trimestre de 2007 no importe de R$ 89.618,60 tendo pago o mesmo em três parcelas,
conforme faculta a legislação;
quando da apuração original do imposto de renda não abateu o valor do imposto de
renda e da contribuição social retidas na fonte do mesmo, o que implicou no calculo de
imposto de renda maior que o realmente devido;
levantou junto à RFB todos os valores de imposto de renda que foram retidos no ano
calendário de 2007;
retificou sua DIPJ 2008, ano calendário 2007 para lançar na ficha 54 da mesma todos
os valores retidos a título de imposto de renda, o que implicou na redução do imposto de
renda devido no quarto trimestre de 2007 dos anteriores R$ 89.618,60, para os atuais R$
21.816,15, conforme descrito na linha 29 da ficha 14A da DIPJ 2008 retificada.
assim, os pagamentos dos DARFs, se tornaram indevidos, pois o contribuinte deve a
título de IRPJ do quarto trimestre de 2007 o valor de RS 21.816,15, mas pagou,
conforme DARFs anexos, o valor original de RS 78.446,11.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/02/2008 (sic)
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. - Na
falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de crédito
passível de compensação.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905763/2012-10

IRRF. COMPENSAÇÃO. - A restituição/compensação do imposto retido como
antecipação - IRRF, que supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à
comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
TRIBUTOS RETIDOS. - O imposto de renda - IRPJ, a contribuição social sobre o lucro
liquido - CSLL, a contribuição para seguridade social - COFINS e a contribuição para o
PIS/PASEP, retidos na fonte por órgão publico, somente poderá ser compensado com o
que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade por ser tempestiva, porquanto
foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do Decreto n.o
70.235/1972, e porque igualmente reúne os demais requisitos de admissibilidade.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação do PER/DCOMP no 33188.97063.171212.1.3.04- 7659, por
inexistência de crédito.
O contribuinte alega que o crédito apurado decorre da retificação da DIPJ/2008, para o
abatimento do imposto retido na fonte no ano-calendário de 2007.
De início, cumpre esclarecer que o IRRF por si só não é passível de restituição ou
compensação com outros tributos.
Para as pessoas jurídicas, o mesmo tem a natureza de antecipação do imposto devido e
como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua retenção
observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(destaque acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária
do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Como se vê, a compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que supera o
imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o
rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
No caso o contribuinte apurou junto à RFB o montante retido no ano-calendário de
2007 e mediante retificação da DIPJ/2008, compensou a totalidade da retenção com o
IRPJ devido no 4o trimestre de 2007.
Verifica-se no Portal DIRF que a retenção compensada pelo contribuinte é composta
das seguintes parcelas.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905763/2012-10

De plano verifica-se que o contribuinte não observou a natureza da compensação, visto
que, a retenção efetuada a titulo de CSLL, COFINS e PIS, devem ser compensadas com
a contribuição devida da mesma espécie.
Assim o contribuinte não poderia ter utilizado o montante retido sob os códigos 5960,
5979 e 5987. No tocante ao código 6147 a compensação está limitada à parcela do IRPJ,
que corresponde a 1,2% do rendimento bruto, no caso R$ 2.647,25.
Quanto aos demais códigos, verifica-se que o contribuinte não fracionou a retenção
segundo o regime de competência (1o, 2o, 3o e 4o trimestre) bem como não ofereceu à
tributação a receita financeira auferida (ficha 14, item 06).
Assim, a compensação correspondente aos códigos 3426 e 6800, não pode ser admitida
por falta de oferecimento à tributação do rendimento correspondente.
No tocante aos códigos 1708 e 6147, não consta dos autos qualquer documento que
possibilite a quantificar a parcela correspondente ao 4o trimestre de 2007. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à e-Fl. 222), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 14/07/2014 (e-Fls. 224 a 236).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs os argumentos da decisão de 1a instância, que
serão abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905763/2012-10

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 33188.97063.171212.1.3.04-7659 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRPJ do 4o Trimestre de 2007, no valor original de R$ 26.165,97.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2089) no valor de
R$ 26.165,97, com data de arrecadação em 29/02/2008.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ não reconheceu do crédito, por
entender que o interessado tentou utilizar indevidamente tributos retidos na fonte de outra
espécie para apurar o pagamento indevido ou a maior de IRPJ. Além disso, no que tange às
retenções de IR, a DRJ constatou a ausência de fracionamento das retenções segundo o regime
de competência, bem como a falta de oferecimento à tributação.
Em sede de Recurso Voluntário, além de reiterar as alegações da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente argui a possibilidade de compensação de créditos com quaisquer
outros tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, mencionando o
Art. 74, da Lei o 9.430/1996.
De fato é possível realizar a compensação de créditos com débitos de outra
natureza pelo sistema PER/DCOMP, entretanto, a situação aqui analisada é outra.
Trata-se o presente caso de dedução de tributo retido na fonte, para fins de
apuração de saldo a pagar ou ser compensado de IRPJ.
Nesse sentido, para que se possa ter direito à dedução, a legislação é clara que
somente pode ser deduzido da apuração do IRPJ, o tributo de mesma natureza que fora retido na
fonte. Além disso, não basta apenas a retenção, faz-se necessário que o IRRF seja do mesmo
período de apuração, e tenha sido efetivamente oferecido à tributação.
Nesse sentido, determina o Art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.629 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905763/2012-10

III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado pelo racional da Súmula no 80
do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Não se pode conceber, portanto, que o contribuinte apure indiscriminadamente
todos os tributos em que sofreu retenção (IRRF, CSLL, COFINS, PIS), de diversos períodos de
apuração, e simplesmente deduza de uma determinada apuração do Imposto de Renda, sem a
obediência de qualquer regramento contábil-fiscal, e da própria legislação.
Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital